Tribunal: TJDFT
Processo: 0743112-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743112-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MENDES DE MENESES AGRAVADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ADRIANA MENDES DE MENESES, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora indeferido o pedido de liminar. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 65453492. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator